Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-55.2023.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000172-55.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO - CPF: 616.674.391-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 053.132.101-06 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 034.469.991-91 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), PAMELA MARTINS DAMACENA - CPF: 047.604.191-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE ELIAS REJEITADOS E EMBARGOS DE ESPÓLIO ACOLHIDOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ENCERRAMENTO FORMAL DO INVENTÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE ELIAS DESPROVIDOS E EMBARGOS DE ESPÓLIO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elias de Souza Filho e pelo Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pelo Espólio em face de Elias. A decisão embargada declarou rescindidos os contratos de arrendamento rural, determinou o despejo do réu, condenou-o ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. O primeiro embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à legitimidade ativa do espólio; o segundo embargante requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à legitimidade ativa do espólio; (
ii
) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à luz do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da legitimidade ativa do espólio, fundamentando-a na titularidade formal do bem imóvel ainda em nome do falecido e, alternativamente, na legitimidade da viúva, coproprietária do imóvel, afastando a alegação de omissão relevante.

A obscuridade apontada se refere à suposta ausência de menção explícita na sentença sobre a titularidade formal do bem, mas a afirmação constante no acórdão decorre de inferência lógica extraída do conjunto processual e não configura vício sanável por embargos de declaração.

A alegada contradição entre a perda da legitimidade do espólio com a partilha e a sua manutenção enquanto persistir a titularidade formal do bem é
afastada
, pois os fundamentos se complementam e refletem entendimento consolidado de que a transferência formal da propriedade depende do registro imobiliário.

Os embargos opostos por Elias de Souza Filho revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sendo inviável sua análise na via estreita dos embargos de declaração.

O recurso de apelação interposto por Elias de Souza Filho foi integralmente desprovido, sendo cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios, como requerido pelo espólio, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de Elias de Souza Filho desprovidos. Embargos de Declaração do Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada a questão jurídica principal não incorre em omissão relevante pelo simples fato de não mencionar expressamente documentos específicos.

A legitimidade ativa do espólio subsiste enquanto a titularidade formal dos bens imóveis
permanecer
em nome do falecido, independentemente do encerramento formal do inventário.

A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11;
CC, art.
1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059
.

R E L A T Ó R I O

ED

1000172-55.2023.8.11.0027

ELIAS DE SOUZA FILHO

X

ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO

RELATÓR
IO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos

de

Embargos de Declaração opostos por ELIAS DE SOUZA FILHO e pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ARAÚJO contra acórdão que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
primeiro embargante
(I
d.

290439389
).

O acórdão embargado manteve a decisão que julgou procedente a ação de despejo por inadimplemento contratual
c/c cobrança de aluguéis
promovida pelo Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo em face de Elias de Souza Filho, declarando a rescisão dos contratos de arrendamento rural, determinando o despejo do réu, condenando-o ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.

Em suas razões
(I
d.
291502860), ELIAS DE SOUZA FILHO alega, em síntese: (i) omissão do acórdão, por não apreciar documentos juntados
sob ID
274526918, referentes à conclusão do inventário e expedição do formal de partilha em 26/02/2021, data anterior ao ajuizamento da ação de despejo (22/02/2023); (
ii
) obscuridade, ao afirmar que a sentença partiu da premissa de que o imóvel objeto da lide permanecia registrado em nome do falecido, quando não há essa afirmação na sentença; e (
iii
) contradição, por fundamentar-se em premissas logicamente incompatíveis, ao reconhecer, por um lado, que "uma vez prolatada a sentença de sobrepartilha e operada a efetiva transferência da herança aos sucessores individualizados, esvazia-se a legitimidade do espólio" e, por outro lado, concluir que "o espólio possui legitimidade ativa enquanto persistir a titularidade formal dos bens objeto da sucessão".

Por sua vez, o ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ARAÚJO, nos embargos de declaração
(
I
d.
291537357
)
aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsão do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação da referida norma, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O embargante Elias de Souza Filho aponta a existência de três vícios no acórdão embargado: omissão,
obscuridade e contradição.

No que concerne à alegada omissão, sustenta que o acórdão não apreciou os documentos juntados
sob ID
274526918, que comprovariam o encerramento do inventário com trânsito em julgado em 25/02/2021 e expedição de formal de partilha, em data anterior ao ajuizamento da ação de despejo.

A questão central levantada pelo embargante diz respeito à legitimidade ativa do Espólio para propor a ação de despejo, considerando o suposto encerramento do inventário antes da propositura da demanda. Este ponto foi expressamente enfrentado pelo acórdão embargado, que adotou posicionamento claro sobre a matéria, consignando que:

"No caso, não se verifica tal eiva processual.
Ao contrário, embora o recurso não traga elementos suficientes para aferir o estágio do inventário, a sentença hostilizada partiu da premissa fática de que o imóvel objeto da lide permanecia registrado em nome do falecido, legitimando, por corolário lógico, a atuação da inventariante Sra. Irma Luiza como representante do espólio na qualidade de legítima herdeira meeira.

Ademais, ainda que se considerasse encerrado o inventário, inexiste óbice à atuação da viúva em nome próprio, na condição de coproprietária detentora de direito real sobre o bem imóvel por força do regime de
bens aplicável."

Como se vê, o acórdão analisou a questão
sob duplo
fundamento: (1) a legitimidade do espólio enquanto persistisse a titularidade formal do bem em nome do falecido e (2) a legitimidade da viúva, em nome próprio, na condição de coproprietária do imóvel. Nota-se que este segundo fundamento sequer foi impugnado pelo embargante em suas razões recursais.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa aos documentos do ID 274526918 não configura omissão juridicamente relevante, pois o que importa é o enfrentamento da questão jurídica subjacente, o que ocorreu de forma inequívoca no julgado
, já que a
omissão que autoriza o provimento dos embargos declaratórios é aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar, e não a falta de referência específica a determinado documento.

Quanto à alegada obscuridade, o embargante questiona a afirmação contida no acórdão de que "a
sentença hostilizada partiu da premissa fática de que o imóvel objeto da lide permanecia registrado em nome do falecido
", sustentando que não há tal menção expressa na decisão de primeiro grau.

Tal afirmação, contudo, não configura obscuridade, mas representa uma inferência lógica extraída do contexto processual como um todo. Ao reconhecer a legitimidade do espólio para a propositura da ação de despejo e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis em favor do autor, o juízo de primeiro grau necessariamente partiu do pressuposto de que o espólio detinha legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, o que, por sua vez, pressupõe a titularidade formal do bem objeto do arrendamento.

A ausência de questionamento específico sobre esse ponto na decisão de primeiro grau decorre do fato de que a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio foi suscitada apenas em sede recursal, como reconhecido pelo próprio embargante. Portanto, não havia necessidade de manifestação expressa do juízo sentenciante sobre questão que sequer foi suscitada pelas partes naquela fase processual.

Por fim, quanto à alegada contradição, o embargante aponta incompatibilidade entre as afirmações de que (i) "
uma vez prolatada a sentença de sobrepartilha e operada a efetiva transferência da herança aos sucessores individualizados, esvazia-se a legitimidade do espólio
" e (
ii
) "
o espólio possui legitimidade ativa enquanto persistir a titularidade formal dos bens objeto da sucessão
".

Entendo que n
ão há contradição entre tais proposições. A primeira estabelece uma regra geral de que a legitimidade do espólio se esvazia com a partilha e a efetiva transferência da herança. A segunda complementa esse raciocínio, especificando que essa legitimidade persiste enquanto não houver a efetiva transferência formal dos bens, o que, no caso de bens imóveis, depende do registro do formal de partilha no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

É perfeitamente possível que o processo de inventário tenha sido formalmente concluído com a expedição do formal de partilha, mas que os bens imóveis ainda não tenham
sido registrados em nome dos herdeiros, mantendo-se a titularidade formal em nome do falecido. Nessa situação, persiste a legitimidade do espólio para defender os direitos relativos a esses bens, pois a efetiva transferência patrimonial ainda não se completou no plano jurídico-formal.

Ademais, como já ressaltado, o acórdão apresentou fundamento alternativo para a manutenção da legitimidade ativa, reconhecendo a possibilidade de atuação da viúva em nome próprio, como meeira e coproprietária do imóvel, independentemente da condição formal do espólio.

Diante dessas considerações, constata-se que os embargos declaratórios opostos por Elias de Souza Filho não apontam efetivos vícios no acórdão embargado, mas
revelam
mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado, o
Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo opõe embargos de declaração apontando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos
repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

No caso, o apelo de
ELIAS DE SOUZA FILHO
não foi provido e a sentença de procedência da ação
foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a reg
ra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional
realizado em sede de recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os Embargos de Declaração opostos por ELIAS DE SOUZA FILHO, por não vislumbrar a
presença dos vícios apontados
e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MACHADO
DE ARAÚJO
, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
0% para 15
% sobre o valor da
causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025